Tribunal: STF
Processo: AS 232
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual civil. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Arquivamento



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do relator de recurso em ordinário em mandado de segurança que tramita neste Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de suspeição. 



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



    1. Trata-se de arguição de suspeição ajuizada em face do relator do RMS 39.951.



    2. A parte autora sustenta, em síntese, a suspeição da autoridade arguida “para atuar nos processos que envolvem a instituição Banco BTG Pactual, dada a configuração de graves indícios de parcialidade que comprometem a isenção necessária à função jurisdicional”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifo acrescido). 



    5. No caso, o RMS 39.951 foi distribuído por prevenção à autoridade suscitada em 16.10.2024. S. Exa. abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal em 18.10.2024. Essa movimentação processual foi de amplo conhecimento da parte autora, conforme reconhecido na petição inicial deste feito.



    6. Ocorre que a presente arguição de suspeição somente foi apresentada a esta Presidência em 14.11.2024, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    7. Por outro lado, ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, os elementos anexados aos autos pela parte requerente não evidenciam, minimamente, qualquer conduta que possa comprometer a imparcialidade do relator para o julgamento da causa. Em razão de sua manifesta improcedência, a hipótese seria de arquivamento do feito, nos termos do art. 280 do RISTF. 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente